Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O Juiz poderá fixar multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa à parte que opuser embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026 do CPC).
3. A oposição de embargos com conteúdo idêntico ao da impugnação ao cumprimento de sentença, pormenorizadamente analisada pelo Magistrado, indica pretensão de se rediscutir matéria já fundamentadamente decidida e configura caráter protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido.